Tribunal: TJMT
Processo: 1016226-51.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016226-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.800.921-60 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.800.921-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE RECEPTAÇÃO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – EXCESSO DE PRAZO -
INOCORRÊNCIA –
PACIENTE NÃO VEM COLABORANDO COM O CÉLERE ANDAMENTO DO PROCESSO -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a despeito do lapso temporal desde a imposição das cautelares ao paciente, verifica-se que ele não vem colaborando com o célere andamento do processo, estando pendente a citação pessoal e consequentemente a apresentação de sua resposta à acusação para ser designada audiência de instrução e julgamento, razão pela qual entendo que, ao menos por ora, não há falar em excesso de prazo na manutenção da medida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016226-51.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Douglas Cristiano Alves Lopes
em favor de
ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
24/2/2021
, acusado da prática, em tese, do crime de receptação, sendo-lhe concedida liberdade provisória, mediante monitoração eletrônica.

Sustenta-se, em síntese, que a medida cautelar de monitoração eletrônica é desproporcional ao fato imputado ao paciente, haja vista que já perdura por mais de oito meses o que justifica a sua revogação.

Assim, requer a concessão da ordem, inclusive em caráter liminar, para que seja revogado o monitoramento eletrônico, mantendo as demais medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id.
101928457.

As informações de praxe foram prestadas, esclarecendo o Juízo
a quo
, que o paciente não foi localizado para ser citado, ocasião que concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para que a defesa do paciente se manifeste nos autos, id. n. 103230493.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ
, pois
não foi pleiteado na primeira instância,
e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
103963453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: ALISSON ALMEIDA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO:

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por ser desproporcional a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico em relação ao fato imputado, bem como pelo tempo que perdura a cautelar.

Extrai-se dos autos o paciente foi preso em flagrante em
24.02.2021
, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no art. 180, do Código, e submetido à audiência de custódia realizada no dia
25.02.2021
, a medida de monitoração eletrônica, como cautelar substitutiva da prisão preventiva, foi aplicada pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao fato de ser desproporcional à gravidade dos fatos imputados, registro que tal cautelar
foi requerida pelo próprio impetrante
consoante
Termo De Audiência De Custódia Realizada Por Videoconferência, e acolhida pelo Magistrado, id. 101067984, além do mais o paciente possui registro criminais, de forma que não há falar-se em desproporcionalidade.

No que se refere
ao excesso de prazo para revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, apesar de ser menos gravosa do que a prisão preventiva, trata-se de um gravame à liberdade de locomoção do réu e necessita de duração razoável.

E, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aferido diante da gravidade dos fatos e eventual pena a ser cumprida,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DE PRISÃO CAUTELAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, a monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade e, por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração (HC n. 507.074/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2019).

2. Ademais, registre-se que eventual excesso de prazo deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 494.501/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/6/2019).

3. In casu, não configurado o excesso de prazo, pois o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão (Ação Penal n. 0005121-29.2009.8.14.0015). Precedentes. 4. Ordem denegada. (HC 567.173/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/03/2021)”

Contudo, na hipótese, apesar do lapso temporal da cautelar de monitoração eletrônica, há notícia de que o paciente não teria sido encontrado no seu endereço para ser citado, consoante certidão do oficial de justiça, datado de
24/09/2021
, o que, em princípio, pode caracterizar violação das providências cautelares lhe impostas,
dentre as quais a obrigação de manter atualizado o endereço, in verbis:

“Certifico, em cumprimento ao mandado do MM Juiz de direito, dirigi nesta cidade, AV RUI BARBOSA BAIRO VILA AMIIZADE, por várias diligencias e aí sendo, no dia
22/09/2021
às 11:20h NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DO SR. ALISSON ALMEIDA DE OLIVERA, tendo em vista, ter diligenciado ao endereço mencionado, no momento da diligencia não logrei êxito em encontrá-lo, indagando no Bar do Jorjão, como também próximo do Sopão entre outros, todo disseram não conhecê-los, BEM COMO INDAGANDO NA RUA D OU RUI BARBOSA NR 269 BAIRRO VILA AMIZADE, ENCONTREI CASA FECHADA E SEM NINGUEM PARA ATENDER E OU DAR INFORMAÇÕES. “

Assim, a despeito do lapso temporal desde a imposição das cautelares ao paciente, verifica-se que ele não vem colaborando com o célere andamento do processo, estando pendente a citação pessoal e consequentemente a apresentação de sua resposta à acusação para ser designada audiência de instrução e julgamento, razão pela qual entendo que, ao menos por ora, não há falar-se em excesso de prazo na manutenção da medida.

Dessa forma, com base nos fundamentos supracitados, não verifico o alegado constrangimento ilegal, razão pela qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021